Tribunal: TJDFT
Processo: 0702380-75.2025.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0702380-75.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GLEYNI ALEXANDRE BARBOSA AGRAVADO: V M B VIAGENS E TURISMO LTDA, IVANILDO SERAFIM DE ARRUDA, FRANCISCA ALVES DA SILVA ARRUDA DECISÃO Agravo de instrumento interposto por GLEYNI ALEXANDRE BARBOSA contra a decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu os pedidos de constrição do veículo I/FORD FUSION 2007/2008 e pesquisa ao CAGED e PREJUD. Em suas razões recursais a ora Agravante aduziu que as medidas são necessárias em razão da necessidade de satisfazer seu crédito. DECIDO. O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso NÃO RESTOU demonstrada, em análise preliminar, a urgência da medida. Isso porque as medidas de cooperação demandadas no presente recurso podem ser executadas quando do julgamento de mérito do presente recurso, sem que ocorra qualquer prejuízo ao credor. Assim, INDEFIRO a antecipação da pretensão recursal. Intimem-se os(as) parte Agravados (as) para responderem ao recurso. Dispensado o envio de informações. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.